Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005296-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA EMILIA OLIVEIRA GOMES CARLONI - CPF: 817.508.891-53 (APELADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação proposta por consumidor visando declarar a inexistência de débito, restituir valores indevidamente debitados e obter indenização por danos morais, em razão de contratação e movimentações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros mediante suposto contato com falso gerente do banco.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço e condenando-o à restituição de valores e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir a ocorrência de fraude em conta corrente do consumidor; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo do fornecedor o dever de zelar pela segurança nas operações bancárias.

5. A ausência de mecanismos eficazes para detectar movimentações atípicas e vultosas, bem como a omissão no bloqueio da conta após alertas de irregularidade, configuram falha na prestação do serviço.

6. Não restou comprovada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

7. O dano moral é evidente, dada a privação patrimonial com os transtornos decorrentes da fraude, além da inclusão indevida em cadastro de inadimplentes do SERASA, ultrapassando assim meros aborrecimentos.

8. Redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, quando não adota mecanismos adequados para impedir fraudes bancárias em desfavor do consumidor. 2. O dano moral decorrente de movimentações fraudulentas em conta corrente é presumido, sendo passível de indenização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais” proposta por
Maria EMILIA DE OLIVEIRA GOMES
em face do banco ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 276275379) nos termos:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria Emilia de Oliveira Gomes
em desfavor de
Banco do Brasil S/A
para:

a.
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

b.
Condeno
a requerida ao pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c.
Condenar
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID no 276275381), o Banco do Brasil apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que a autora concorreu ativamente para ocorrência dos fatos e que não houve falha nos sistemas de segurança do banco.

Alega que se houve prejuízos, estes foram causados exclusivamente pelo recorrido.

Sustenta que os pagamentos são legítimos, pois foram que realizados com senha pessoal da parte autora.

Assevera da ausência de nexo causal ao dano, a ocorrência de fortuito externo ante a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima.

Combate a condenação por danos materiais e morais que inexistente. Defende a redução do valor arbitrado em respeito a proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 276275386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Maria Emilia de Oliveira Gomes
ajuizou Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais, em face do
Banco do Brasil S/A.

A parte autora sustenta que, em 07 de dezembro de 2021, recebeu ligação telefônica originada do número 4004-3001, ocasião em que uma pessoa, identificando-se como gerente da agência da instituição financeira requerida, indagou sobre a realização de transações no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), tendo a autora negado a efetivação de referida operação financeira.

Alega que, posteriormente, foi novamente contatada por meio do número 4004-0001, da Central de Atendimento da instituição ré, sendo orientada a comparecer a um terminal de autoatendimento (caixa eletrônico) para proceder ao cancelamento da operação supostamente fraudulenta.

Informa que realizou o cancelamento do boleto no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), bem como das senhas de acesso à sua conta bancária, contudo, foi informada de que os valores já haviam sido debitados da conta e que o estorno ocorreria no prazo de 12 (doze) horas.

Afirma que, ao tentar acessar sua conta bancária posteriormente, não obteve êxito.

Aduz que contestou administrativamente a transação junto à instituição financeira requerida, porém teve seu pedido indeferido.

Diante dos fatos narrados, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão do aprovisionamento de saldos e de cobranças acessórias decorrentes da operação impugnada, por suspeita de fraude.

No mérito, requer o julgamento totalmente procedente da demanda, com a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), a título de danos materiais, bem como de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, em razão dos transtornos suportados.

O juízo firmado nas provas dos autos, Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que:
“... a parte requerida não demonstrou a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, apenas afirmando a existência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, o que não restou demonstrado nos autos, ainda mais diante do fato do procedimento ter sido realizado diretamente perante o caixa eletrônico da agencia bancária.
”

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, alegando inexistência de ato ilícito (fortuito interno) e que as operações contestadas foram realizadas por meio de senha, de uso pessoal e intransferível.

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002). Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Destarte, a ação em comento cinge-se a duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta da autora; e (ii) avaliar se a autora faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão do valor subtraído e dos transtornos gerados pela situação.

No que tange ao argumento da autora de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida, competia à requerida comprovar nos autos o legítimo acesso à conta pela consumidora, mediante o manuseio de sua senha pessoal em caixa eletrônico e/ou aplicativo e a efetiva realização das transferências de valores.

Isso porque é responsabilidade da Apelante garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, respondendo pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os elementos constantes dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira em permitir o acesso de terceiro fraudador em conta da correntista, e realizar o pagamento de boleto de significativo valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) (ID. 276275354).

A negligência possibilitou que o fraudador após o pagamento de boleto, ainda entrasse em contato com a vítima a relatar da operação fraudulenta, e na “tentativa” de cancelar o pagamento, conduziu a autora até um caixa eletrônico a assegurar o feito criminoso.

O fato resta descrito em denuncia do crime junto a Polícia Judiciária Civil (ID. 276273893):

A tentativa de cancelamento do pagamento do boleto, realizada naquele momento pela correntista junto ao caixa eletrônico, revelou-se inócua, uma vez que a operação já havia sido efetivada.

É evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante.

Não se vislumbra excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de atividade inerente ao banco, consistente em operações de transferência controladas por sistemas eletrônicos do banco.

Mesmo que a instituição financeira afirme que a própria autora teria realizado o pagamento com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que, não restou suficientemente comprovado nos autos, que a movimentação bancária ocorreu dessa forma.

Destaca-se que é dever da instituição financeira aprimorar continuamente os mecanismos de proteção contra fraudes, prevenindo danos dessa natureza diante da evolução constante dos golpes aplicados aos clientes, notadamente em casos de importância substancial, como o presente.

A resposta à contestação do débito pelo banco é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes a sua renda, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos poucos documentos juntados aos autos, não há evidências de que o banco apelante tenha envidado esforços para ao menos auxiliar a autora na descoberta do terceiro, receptor do valor via “pagamento de boleto”.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Ademais, a ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço.

O dever de segurança constitui obrigação do fornecedor e abrange tanto a integridade psicofísica quanto a integridade patrimonial do consumidor. No caso das instituições financeiras, tal dever impõe a obrigação de verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas por seus clientes, por meio do desenvolvimento e implementação de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes praticadas por terceiros, independentemente da atuação ou culpa do consumidor.

Dessa forma, evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pela Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, mediante a qual foram contratados empréstimos consignados e efetuadas transferências de valores a terceiros.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante induzimento da autora por terceiro fraudador;

(ii) definir se a contratação fraudulenta de empréstimos e a ausência de medidas de segurança ensejam indenização por danos morais

(iii) apurar se é devida a devolução dos valores descontados e a declaração de nulidade dos contratos impugnados.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, por se inserirem no risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A autora foi induzida por terceiro, que se passou por funcionário do banco, a fornecer suas credenciais, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas.

A omissão do banco em adotar mecanismos de segurança que pudessem impedir a contratação anômala, em perfil de cliente hipervulnerável, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Configurado o dano moral, decorrente da angústia, desgaste psicológico e ofensa à dignidade da pessoa idosa, justifica-se a fixação de indenização em R$ 5.000,00.

A restituição simples dos valores indevidamente transferidos deve ser determinada, com correção monetária e juros desde o evento danoso.

Inversão do ônus da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por se inserirem no risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A liberação de valores mediante contratação atípica, sem mecanismos eficazes de verificação, caracteriza falha na prestação do serviço. A restituição judicial dos valores não elide o dever de indenizar por danos morais. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado as circunstâncias do caso concreto.”.

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência de comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, configura-se o dever de indenizar.

Quanto à ofensa moral suportada pela autora, a questão envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada. Os dados da correntista foram obtidos pelo terceiro fraudador, demonstrando a fragilidade dos sistemas da instituição ré e frustrando a legítima expectativa de segurança.

A transferência fraudulenta ocasionou sentimentos de angústia e sofrimento à autora, que foi privada de seus proventos, além de incorrer em cobrança indevida de valores e juros, foi incluída em cadastro de inadimplentes do SERASA (ID. 276273895).

Tais transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

Na quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência entendem que a indenização deve ser fixada em montante suficiente para compensar o ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, e para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

No mais, a fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Modifica-se a sentença neste ponto.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, para, apenas
reduzir
o valor arbitrado a título de danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025